Tribunal: TJES
Processo: 0000176-06.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça; Leve; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-06.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000176-06.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: DIREITO PENAL. CRIME DE
LESÃO CORPORAL
. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. PROVA ROBUSTA ACERCA DOS FATOS
.

DOSIMETRIA APLICADA ADEQUADAMENTE
. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES
interpôs Apelação em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM
o
.
Juiz
de Direito
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR
, nos autos da Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor d
a
Recorrente
,
a qual julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente nas sanções tipificadas no art.
129
do CP a uma pena de
3
(
três
)
meses de detenção, sendo
substituída a pena privativa de liberdade aplicada pela pena restritiva de direitos.

Em sede recursal (
ID. 13738661
), o Recorrente sustenta
sua absolvição por insuficiência de provas da autoria e atipicidade da conduta.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões
ao ID. 13738661, requerendo a manutenção integral da sentença de piso
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Trata-se da análise de suposto crime de lesão corporal, na forma do art. 129 do CP, cujo núcleo do tipo penal consiste na conduta de "ofender a integridade corporal" ou "a saúde de outrem", podendo ser praticada por qualquer meio - seja através de violência física direta, utilização de objetos, substâncias ou mesmo por meio indireto que cause dano à vítima, desde que presente o dolo de lesionar.

Conforme bem apontado pelo magistrado sentenciante, a
autoria e a materialidade delitiva constam devidamente
demonstradas
nos autos pelo

depoimento da vítima, relatando a agressão sofrida, versão esta que se mostra harmoniosa com os achados do exame de corpo de delito e plenamente confirmada pelo depoimento da testemunha ocular Antônio, conforme se verifica em ID. 41372896.

Portanto, mostra-se inadmissível a tese defensiva, ante a robusta demonstração probatória dos elementos constitutivos do delito - autoria, materialidade e tipicidade da conduta - que emergem de forma cristalina dos autos, com plena convergência entre os elementos testemunhais, periciais e documentais coligidos.

Os honorários do advogado dativo devem ser fixados por quem o nomeara, não sendo a referida matéria devolvida a este magistrado para análise.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)